Tribunal: TJBA
Processo: 8002787-73.2023.8.05.0120
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8002787-73.2023.8.05.0120

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE ITAMARAJU - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros

Advogado(s)
:
MARIA AUXILIADORA TORRES ROCHA, DIEGO TURBINO DUTRA

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). BLOQUEIO ADMINISTRATIVO. DUPLICIDADE DE PRONTUÁRIO GERAL ÚNICO (PGU). AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de reexame necessário de sentença proferida em Mandado de Segurança impetrado por motorista profissional contra ato do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (DETRAN/BA), que negou a renovação de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) sob a justificativa de duplicidade de Prontuário Geral Único (PGU) com terceiro. A decisão de primeiro grau, confirmando a liminar anteriormente deferida, concedeu a segurança para determinar a imediata renovação do documento de habilitação.

II. Questão em discussão

A controvérsia central consiste em aferir a legalidade do ato administrativo que obstou a renovação da CNH do impetrante, com base em suposta irregularidade cadastral (duplicidade de PGU), sem a prévia instauração de processo administrativo que assegurasse ao administrado o exercício do contraditório e da ampla defesa, bem como em verificar a existência de direito líquido e certo do impetrante à expedição do documento renovado.

III. Razões de decidir

A sentença que concede a segurança em mandado de segurança, proferida contra ente da Fazenda Pública, submete-se obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição, nos termos do artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, conjugado com o artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil, razão pela qual se conhece da remessa.

O bloqueio administrativo que impede a renovação da CNH, por se tratar de ato que restringe direitos do administrado, demanda a observância estrita das garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, previstas no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Configura-se ilegal e abusivo o ato da autoridade de trânsito que nega a renovação da CNH de condutor profissional, habilitado há mais de duas décadas, com fundamento em suposta duplicidade de PGU, sem a instauração de prévio e regular processo administrativo. A Administração Pública, embora detenha o poder-dever de autotutela para corrigir seus atos, não pode exercê-lo de forma sumária, suprimindo direitos do cidadão sem lhe oportunizar a devida defesa.

O impetrante demonstrou, por meio de prova pré-constituída, o cumprimento de todos os requisitos legais para a renovação de sua CNH, bem como o grave prejuízo ao seu direito fundamental ao trabalho, restando configurada a violação a direito líquido e certo.

IV. Dispositivo e tese

Sentença mantida em sua integralidade em sede de reexame necessário, confirmando-se a concessão da segurança.

Tese de julgamento:
"1. A negativa de renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), fundada em suposta duplicidade de Prontuário Geral Único (PGU), sem a prévia instauração de processo administrativo que garanta ao administrado o exercício do contraditório e da ampla defesa, constitui ato ilegal e abusivo, violador de direito líquido e certo."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, LIV, LV e LXIX. Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º. Código de Processo Civil, art. 496, I.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Remessa Necessária Cível nº 8002787-73.2023.8.05.0120
, em que figuram como Juízo Recorrente o
JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE ITAMARAJU - BA
, e como interessados
EDMILSON JACINTO BARBARA
e o
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/BA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E MANTER A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, BA, na data da assinatura.

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora